Tribunal: TJPA
Processo: 0003591-70.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003591-70.2012.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIA MAIA FERREIRA, ADAILTON MAIA FERREIRA, IRIS SERRAO MAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOBA CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MATERIAL. PENSÃO DOS FILHOS MENORES. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MANTIDO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA

1
. De tudo o que consta nos autos, entendo ter restado demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus fora assassinado estando sob a responsabilidade do estabelecimento prisional.

2. Devida a manutenção do montante de R$ 50.000,00, de forma individualizada para cada demandante, considerando a perda de ente próximo, a razoabilidade e precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

3. Sentença deve ser mantida no tocante ao pensionamento dos filhos menores de 1/3 do salário-mínimo vigente à época da
morte para cada um
, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ.

4.
Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto pelo
Estado
do Pará e
em REMESSA NECESSÁRIA MANTER A SENTENÇA
, nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luiz Gonzaga da Costa Neto .

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
Apelação

Cível

interposto pelo
Estado do Pará
, em face da sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Abaetetuba, proferida nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
A. M. F. e A. M. F.
, menores representados por sua genitora, Iris Serrão Maia.

Consta na petição inicial, que

crianças devidamente representadas por sua genitora, através da Defensoria Pública, ajuizaram a presente ação alegando que o seu genitor
Adenil Ribeiro Ferreira
, estava preso temporariamente em 28.12.2011, pela suposta prática de um delito de furto, tendo falecido em decorrência de homicídio praticado por outro detento no Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba - CRRAb.

Por tais razões, requereram a condenação do Estado do Pará ao pagamento de pensão mensal no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) até a data em que o
de cujus
completaria 65 anos de idade, e em danos morais e materiais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O
Estado
do Pará, por sua vez, apresentou contestação e alegou, em suma, a sua ilegitimidade passiva, e no mérito, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva devido à culpa de terceiros ou à culpa exclusiva da vítima, a não caracterização dos danos morais e materiais.

Houve réplica à contestação.
(Id n° 6016097)

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o
Estado
do Pará ao pagamento do valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, para cada autor,
acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da presente data e juros legais a partir do evento danoso segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), conforme entendimento jurisprudencial. (Id n° 6016134)

Além disso, condenou o
Estado
do Pará

ao pagamento de danos materiais em forma de pensionamento mensal, no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente para cada um dos autores, a partir da data do óbito e até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até que os autores atinjam a idade de 25 (vinte e cinco) anos (o que ocorrer primeiro), corrigido monetariamente com parâmetro IPCA-E a partir da data do óbito e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e art. 219, do CPC).

O Estado do Pará apresentou recurso de apelação cível suscitando a necessidade de reforma da Sentença, pois não haveria responsabilidade estatal, ante à ausência de nexo de causalidade, já que cumpriu adequadamente o seu dever legal de impedir o evento danoso, em razão das revistas realizadas nas celas e demais medidas de segurança. (Id n° 6016140)

Assevera, subsidiariamente, a necessidade de reduzir o importe indenizatório fixado, eis que entende estar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma não estarem devidamente comprovados os danos materiais, pois as decisões utilizadas pelo juízo
a quo
não se aplicariam ao presente caso, não sendo possível presumir ajuda mútua entre os integrantes da família de baixa renda quando se tratar de morte de detento, já que o preso está impossibilitado de exercer qualquer tipo de atividade remunerada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em Contrarrazões, os Apelantes pugnam pela manutenção do
decisum
recorrido, ante à responsabilidade objetiva do Estado do Pará, segundo a teoria do risco administrativo, consagrada pela jurisprudência brasileira, estando comprovado o dano material, na forma da legislação de regência, e a proporcionalidade das indenizações fixadas. (Id n° 6016144)

O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (Id n° 6464761)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a apreciá-lo.

O
Estado do Pará suscitou que
não haveria responsabilidade civil do ente estatal, ante à ausência de nexo de causalidade, já que cumpriu adequadamente o seu dever legal de impedir o evento danoso, em razão das revistas realizadas nas celas e demais medidas de segurança, bem como, a necessidade de redução do valor indenizatório. Subsidiariamente pleiteia, em caso de manutenção da condenação, a redução do valor imposto na decisão do
juízo a quo
.

Quanto ao tema, a legislação vigente assevera
em seu art. 37, § 6º, art. 43, art. 186 e art. 927 da Constituição Federal de 1988,
o seguinte:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Assim, depreende
-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, novamente cito o julgado do
Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Portanto, de tudo o que consta nos autos, entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus foi assassinado dentro do estabelecimento prisional, ponto incontroverso nos autos.

Isso porque no caso dos autos, o apenado foi encontrado morto em virtude de agressão física proferida por outro detento, que lhe perfurou o tórax causando hemorragia interna, segundo Laudo de Exame de Corpo de Delito e Certidão de Óbito.

Desse modo, restam comprovados nos autos a falta de vigilância do poder público com o custodiado.

Nesse sentido, destaco o texto constitucional:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e
moral
;
”

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ. 1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo; 2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes; 3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo indica, não ocorreu; 4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado. Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte. (2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DA SUSIPE TER PERSNALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. REFORMA DA SENTENÇA. LEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME RE N.º 841526. TEMA 592. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Ainda que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará - Susipe seja uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526, o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pelo passamento do interno. 3. Apelação Cível conhecida e provida.

(2017.05362349-26, 184.529, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)

Importante acrescentar que o apelante somente poderia ser isento de responsabilidade caso conseguisse demonstrar que a morte do detento não podia ser evitada. Nesse caso, seria rompido o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal. Porém, limitou-se a fazer alegações genéricas que não são suficientes para a exclusão de sua responsabilidade.

Outrossim, considerado o forte vínculo de parentesco e de efetividade do de cujus com os autores, o dano moral é presumido, sendo desnecessária a comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico pela perda do familiar.

Nesse contexto, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Logo, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Nesse compasso, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, para cada um dos autores, se mostra proporcional, considerando que este Tribunal já estabeleceu condenações a casos análogos em montante superior, conforme precedente a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0014823-60.2015.8.14.0301, RELATOR(A): DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, JULGADO EM 16/12/2019.”

Nesse cenário, entendo correta a fixação do montante de R$ 50.000,00, de forma individualizada para cada demandante, considerando a perda de ente próximo, a razoabilidade e precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

No que se refere ao pedido de pagamento por danos materiais em forma de pensionamento mensal, no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente para cada um dos autores, a partir da data do óbito e até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos ou até que os autores atinjam a idade de 25 (vinte e cinco) anos (o que ocorrer primeiro), tem procedência, em face do

Superior Tribunal de Justiça, ter firmado jurisprudência no sentido de que é

devido o pagamento de pensão mensal aos filhos do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela.

A propósito
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 4. No que tange ao pensionamento da viúva, tem-se entendido que o critério para determinar o termo final do benefício é a expectativa de vida do falecido. Ela não é indicador estanque, pois é calculada tendo em conta, além dos nascimentos e óbitos, o acesso à saúde, à educação, à cultura e ao lazer e a outros aspectos sociais correlatos à realidade do beneficiário. 5. Tratando-se de reparação por danos morais, nas hipóteses em que a responsabilidade é extracontratual, os juros são devidos desde o evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp nº 569.117/PA, da 2ª T. do STJ. Rel. Min. OG FERNANDES, in DJe de 03/12/2014)”. (grifei).”

Contudo, em que pese está garantido o pensionamento, há que se enfatizar que se inicia da data do óbito até a data em que os apelados completarem 25 anos de idade, considerando que do montante de 01 (um) salário mínimo, vigente à época, deve ser decotado 1/3, que seria utilizado para o custeio das despesas pessoais do próprio falecido, devendo o restante, 2/3, serem destinados aos apelados, autores da ação na proporção de

1/3 para cada um, a título de pensão mensal, conforme se projeta a seguir,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA.
ARTS.
463
,
II
e
535
,
II
, do
CPC
.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO VALOR. PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE. REVISÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentadas e sem omissões, contradições ou obscuridades deve ser afastada a alegada violação aos arts. 463, II e 535, II, do
Código de Processo Civil
.
2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. Esta Corte tem firmado o entendimento de que "presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia" (REsp 555.302/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ de 25.2.2004). 4. Pensionamento devido até a idade em que o filho da vítima completa 25 anos, conforme precedentes do STJ. 5. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. A agravante sucumbiu na maior parte dos pedidos, devendo suportar, consequentemente, as custas processuais e a verba honorária em sua totalidade. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 151.072/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/2/2015, DJe 13/2/2015) (grifei).”

Assim, a sentença deve ser mantida nesse capítulo, ao fixar o pensionamento de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da
morte
, até a data que completaria 25 anos de idade os apelados, na proporção de 1/3 (um terço) para cada um.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO e em REMESSA NECESSÁRIA
mantenho inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2022